Tribunal: TJES
Processo: 0007389-87.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher; Orientação Sexual
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007389-87.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIANO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13º, DO CP). PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE NÃO CONHECIDO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ANÁLISE POSTERGADA PARA A EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou, com base no art. 129, §13º, do Código Penal (violência doméstica), à pena de 01 ano, 01 mês e 21 dias de reclusão, em regime aberto, além de fixar indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a condenação deve ser desconstituída por ausência de provas suficientes;

(ii) saber se é possível o reconhecimento do direito à fixação da pena-base no mínimo legal;

(iii) verificar a legalidade da fixação de valor mínimo a título de dano moral;
(iv) analisar o pedido de isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitivas restaram demonstradas por diversos elementos probatórios, incluindo laudo pericial, boletins de ocorrência, depoimentos de testemunhas e da vítima, cuja narrativa é coerente e corroborada por outras provas.

4. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, tem especial relevância, sobretudo quando encontra respaldo no conjunto probatório, como no caso.

5. O pedido de fixação da pena-base no mínimo legal não foi conhecido, diante da ausência de fundamentação específica nas razões recursais, em desrespeito ao princípio da dialeticidade.

6. A condenação ao pagamento de indenização por dano moral encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, e está em consonância com o entendimento do STJ (Tema 983), sendo presumido o abalo decorrente da violência doméstica.

7. O pedido de isenção das custas processuais deve ser analisado pelo Juízo da Execução, quando da verificação da eventual hipossuficiência do condenado, conforme previsão do art. 98 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

"Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação penal."

"A ausência de fundamentação específica nas razões recursais inviabiliza o conhecimento do pedido por afronta ao princípio da dialeticidade."

"É cabível a fixação de valor mínimo a título de reparação por dano moral nos termos do art. 387, IV, do CPP, sendo o dano considerado presumido (in re ipsa) em contexto de violência doméstica."

"O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 129, §13º

Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha)

Código de Processo Penal, art. 387, IV

Código de Processo Civil, art. 98

Tema 983 do STJ (Recursos Repetitivos)

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.675.874/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 3ª Seção, j. 23/05/2018 (Tema 983)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
7389
-
87
.20
2
3
.8.08.00
48

APELANTE: MARCIANO SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCIANO SOARES
,
em face da sentença proferida que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pelo crime previsto no artigo 129, §13º do Código Penal com incidência da Lei 11.340/06, a pena total de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

Recurso interposto

pela defesa do apelante
,

pugnando
pela absolvição, sob o argumento de inexistirem provas suficientes para a formação de um juízo condenatório. Subsidiariamente, requer a readequação da pena imposta, com a fixação da pena base no mínimo legal, bem como o acolhimento do benefício da assistência judiciária gratuita
.

V
erifico que foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos, para que seja conhecido o recurso em exame
.

P
ois bem.

Narra a exordial acusatória
que
o acusado
n
o dia 23 de setembro de 2023, às 21:50 horas, na Av. Martins Pescador, s/nº, Novo Porto Canoa, nesta cidade, no âmbito de suas relações familiares, o Denunciado, ofendeu a integridade corporal de sua tia materna Gerciane Soares, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais, em anexo.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o Denunciado ao avistar a vítima com o namorado Davi Oliveira de Paula se apossou de uma faca e, avançou contra Davi, não tendo, contudo, atingido-o, uma vez que Davi conseguiu retirar o objeto das mãos do Denunciado. Em razão disso, o Denunciado, alterado, passou a atirar pedras contra Davi, causando-lhe as lesões corporais.

Como se não bastasse, o Denunciado, prosseguiu em direção à tia e a agarrou pelo pescoço. Em seguida, desferiu chutes nas pernas dela, bem como pisou em seu pé esquerdo, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais, em anexo (sendo necessário, inclusive, exame complementar, para se determinar a existência da fratura). Diante da situação, populares que estavam no local, acionaram a Polícia Militar. Consigne-se, por fim que os policiais militares que lá compareceram conduziram os envolvidos à Delegacia de Polícia Especializada, onde a vítima registrou os fatos e, requereu as Medidas Protetivas de Urgência.

Preliminar: Não Conhecimento do Pedido de Fixação da Pena-Base no Mínimo Legal

A Douta Procuradoria de Justiça argui o não conhecimento do pedido de readequação da pena-base no mínimo legal por
afronta ao princípio da dialeticidade.

De fato, conforme se verifica nas razões recursais, o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal foi formulado de forma
genérica,
sem a exposição de quaisquer fundamentos de fato ou de direito que demonstrem o suposto equívoco ou ilegalidade na dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
.

O
Princípio da Dialeticidade Recursal
impõe ao recorrente o ônus de
impugnar especificamente
os fundamentos da decisão recorrida. Embora este princípio seja mitigado em sede de recurso defensivo, a completa ausência de argumentação que justifique o pleito, como ocorre neste caso,
inviabiliza a análise
do pedido, pois não permite delimitar o âmbito de insurgência e obsta o exercício pleno do contraditório.

Cito o entendimento doutrinário e jurisprudencial colacionado no parecer ministerial, que é uníssono ao exigir a exposição da fundamentação recursal:

"Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido' de reexame da decisão impugnada..."

Dessa forma,
acolho a preliminar
suscitada e
NÃO CONHEÇO
do pedido de readequação da pena-base no mínimo legal, por manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.

M
ÉRITO

Do Pedido de Absolvição (Artigo 129, §13, do CP c/c Lei n. 11.340/06)

A defesa pleiteia a absolvição do Apelante sob a alegação de
insuficiência probatória
, requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

No entanto
, verifica-se que a

autoria
e a
materialidade
delitiva restaram devidamente comprovadas por meio do Laudo do Departamento Médico Legal, do Boletim Unificado, do Boletim de Atendimento, do Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência, com Solicitação de Visita Tranquilizadora, do Auto de Apreensão (fl. 38), do Relatório Final de Inquérito Policial e do Auto de Prisão em Flagrante Delito. Ademais, a comprovação também se reforça pelas declarações colhidas durante a instrução crimina
l.

E,
ainda, a
nte os depoimentos colacionados, nota-se que as declarações prestadas pela vítima estão em consonância com as demais provas acostadas aos autos, verificando-se que o apelante agrediu a vítima e ateou fogo no apartamento.

Depoimento do Informante Davi Oliveira de Paula (namorado da vítima):
Confirmou a dinâmica dos fatos, a agressão do Apelante contra a vítima e as lesões sofridas no pé.
Depoimento da Testemunha PMES Diego da Silva Maia:
Relatou que, ao chegar ao local, a vítima apresentava lesões visíveis e que o Apelante estava bastante agitado, sob efeito de álcool e drogas, e que populares confirmaram a agressão.

Não se pode olvidar, ainda, que em casos de violência doméstica e familiar, a
palavra da vítima
assume
especial relevância
, mormente quando encontra respaldo nos demais elementos de prova, como ocorre no presente caso, onde é confirmada pelo laudo pericial, pelo depoimento do companheiro e dos policiais.

Assim, entendo ter as provas colhidas na instrução criminal demonstrado, à saciedade, haver certeza da existência do crime de que o apelante foi seu autor, agindo, pois, com acerto o MM. Magistrado
a quo.

Não se sustenta, portanto, a tese de insuficiência probatória. O conjunto de provas é
robusto
e aponta com
certeza
a autoria e materialidade do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e familiar. A condenação é, pois,
irretocável.

Do Dano Moral (Art. 387, IV, do CPP)

A defesa questiona a condenação do Apelante ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
à vítima a título de
dano moral,
alegando a ausência de prova de abalo moral.

Conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
no julgamento de Recursos Repetitivos (Tema 983), a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral em casos de
violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é cabível,
desde que observados dois requisitos: (i)
Haja pedido expresso
da acusação ou da parte ofendida; (ii)
Seja oportunizado o contraditório
ao réu.

No caso dos autos, o requisito formal foi
atendido
, pois o
Ministério Público
formulou pedido expresso de condenação ao pagamento de valor mínimo a título de reparação de danos no item "a" da peça inicial acusatória (Id. 15855275). Assim, o Apelante teve plena oportunidade de se defender.

Ademais, o dano moral decorrente de crimes praticados neste contexto é considerado
dano moral presumido
(
in re ipsa
), ou seja,
não depende de instrução probatória específica
sobre a ocorrência do dano, pois a dor e o sofrimento são inerentes e presumidos da própria conduta criminosa (lesão corporal) e do ambiente de violência.

A meu ver, o valor fixado na sentença,
R$ 3.000,00,
mostra-se razoável e proporcional à gravidade do fato e às consequências suportadas pela vítima (lesões, necessidade de imobilizar o pé por duas semanas e intenso medo, que a levou a mudar de estado), além de estar em consonância com o entendimento jurisprudencial para casos análogos.

Assim, por não haver nenhuma ilegalidade na concessão e na fixação do valor mínimo a título de reparação dos prejuízos sofridos pela vítima, entendo que não há como falar em reforma da r. sentença também nesse ponto.

Da Assistência Judiciária Gratuita (Custas Processuais)

A defesa requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o que, no contexto criminal, se traduz no pedido de isenção do pagamento das custas processuais.

No entanto, o momento oportuno para se analisar a eventual impossibilidade de pagamento das custas processuais, decorrente da alegada hipossuficiência do condenado, é na
fase de execução da pena
. É de competência do Juízo da Execução decidir sobre a suspensão da exigibilidade ou a isenção do pagamento, nos termos da legislação pertinente (como o art. 98 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente).

Assim,
o pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser indeferido nesta fase de conhecimento,
mantendo-se a condenação sucumbencial, sem prejuízo da análise da hipossuficiência pelo Juízo da Execução.

Desse modo, não há como o pedido lançado pelo apelante ser examinado na presente fase processual, devendo-se aguardar a execução da pena.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO
do recurso e a ele NEGO
PROVIMENTO.

É
como
voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.